Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PCDF. QUESTÃO 34. LEI COMPLEMENTAR No 94/1998. COMPOSIÇÃO RIDE. QUESTÃO 45. QUESTÃO 109. QUESTÃO 80. INTERPRETAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO. DISTINÇÃO INEXISTENTE.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Ausente fundamentação ou pedido nesse sentido, não há matéria para ser analisada.
2. O recolhimento do preparo é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por preclusão lógica.
3. A proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) é aplicada no processo civil, pois decorre dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, razão pela qual a parte não pode se insurgir quanto a ilegitimidade passiva do CEBRASPE depois de defender o oposto na réplica e não recorrer no momento oportuno.
4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
5. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485).
6. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão impugnada com o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção da anulação da questão apresentada pela própria banca, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.